Tribunal: TJSP
Processo: 1500075-32.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500075-32.2019.8.26.0605 - Pereira
Barreto
Apelante: Wellington Fernando Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18264
Registro: 2020.0000611093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500075-32.2019.8.26.0605, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
WELLINGTON FERNANDO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para absolver Wellington Fernando Silva do crime de furto
tentado e reduzir sua pena para 5 meses de detenção em regime aberto, ficando
revogado o sursis, em relação aos delitos do art. 129, "caput" e 329, "caput", ambos
do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500075-32.2019.8.26.0605 - Pereira
Barreto
Apelante: Wellington Fernando Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18264
Furto tentado – Ausência de testemunhas – Vítima
que apenas ouviu dizer que o réu teria tentado
furtar o seu carro – Prova frágil – Absolvição
decretada;
Resistência
e
lesão
corporal
–
Autoria
e
materialidade comprovadas – Declarações das
vítimas e testemunha – Condenação mantida – Pena
e regime prisional corretos – Afastamento do sursis
– Cabimento – Recurso provido em parte.
Vistos.
WELLINGTON
FERNANDO
SILVA,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 1a Vara
da Comarca de Pereira Barreto, apontado como incurso no art. 155, caput,
c.c. o art. 14, inciso II, art. 129, caput, art. 150, caput (duas vezes) e art. 329,
caput, todos do Código Penal.
Isso porque, no dia 16 de março de 2019, por volta
das 13h44min, na Rua Rio Grande do Norte, no 812, na comarca de Pereira
Barreto, tentou subtrair para si o veículo VW/Gol, placas CXS-3008, prata, de
José Ananias Esperança, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade. Em seguida, o acusado teria ofendido a integridade
física de José Ananias, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, e, por
duas vezes, invadiu a casa de Luzia de Souza Escobar contra a vontade dela.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500075-32.2019.8.26.0605 - Pereira
Barreto
Apelante: Wellington Fernando Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18264
Ato contínuo, opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra o
policial militar Márcio Mitsuo Higashi que tentava detê-lo.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 158/169, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Vinícius Nocetti
Caparelli, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o
apelante por infração ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, art. 129,
caput e art. 329, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6
meses de reclusão e mais 5 meses de detenção em regime aberto e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo, concedido o sursis pelo prazo de dois anos,
com as condições do art. 78, § 2o, do Código Penal, mas o absolveu da
acusação de invasão de domicílio, com fundamento no art. 386, inciso VII,do
Código de Processo Penal.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado, sob o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a
condenação e, além disso, não ocorreu resistência à prisão. Subsidiariamente,
busca a desclassificação da lesão corporal leve para vias de fato, e o
afastamento da suspensão condicional da pena (fls. 194/200).
Recebido o recurso (fls. 182), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 204/206).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 221/229).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Wellington
Fernando Silva contra a r. sentença de fls. 158/169, que julgou parcialmente
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, caput, c.c.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500075-32.2019.8.26.0605 - Pereira
Barreto
Apelante: Wellington Fernando Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18264
o art. 14, inciso II, art. 129, caput, e art. 329, caput, todos do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 6 meses de reclusão e mais 5 meses de detenção
em regime aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, concedido o
sursis pelo prazo de dois anos.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição pleiteada era mesmo impossível.
De fato, preso em flagrante, o acusado afirmou que
tinha ingerido bebidas alcoólicas e se recordava apenas de ter agredido um
policial e de que também foi agredido posteriormente (fls. 24).
Entretanto, já naquela oportunidade, foi incriminado
pelo ofendido José Ananias Esperança, que disse que ouviu barulhos no
portão e foi informado por sua filha de que alguém tentava entrar em sua
casa.
Assim, foi até o acusado e o empurrou, mas ele
reagiu acertando um soco em seu pescoço. Revidou e o acusado acabou
saindo do local, mas populares informaram que o réu tentou furtar o seu carro
e tomou conhecimento de que o acusado ainda invadiu a casa de uma vizinha
(fls. 24).
Luiza de Souza Escobar confirmou esse fato, pois
encontrou o réu dentro de sua casa, e quando perguntou o que fazia ali, ele
simplesmente saiu, mas depois retornou e permaneceu na cozinha, até que
ameaçou chamar a polícia e o apelante deixou o imóvel sem nada dizer (fls.
22).
Como, então, os policiais militares Márcio Mitsuo
Higashi e Willians Tadeu de Almeida Veloso confirmaram estes fatos, pois

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500075-32.2019.8.26.0605 - Pereira
Barreto
Apelante: Wellington Fernando Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18264
foram atender a ocorrência e ao abordarem o acusado ele agrediu o primeiro,
sendo necessário o uso de força para contê-lo (fls. 20/21), estes elementos
bem justificaram o recebimento da denúncia.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, o
acusado afirmou que não se lembrava dos fatos e nem tinha conhecimento da
acusação (mídia digital).
Entretanto, a vítima afirmou que o réu gritava e
tocava a campainha de sua casa e, diante desse incômodo, foi pedir que ele se
retirasse, mas ele tentou entrar, agredindo o ofendido. Acrescentou que soube
por populares que ele pulou o muro da casa da vizinha, saindo pelos fundos,
fato que foi confirmado por Luzia, dona daquele imóvel (mídia digital).
E, os policiais militares que foram atender a
ocorrência encontraram o acusado alterado por uso álcool ou drogas, e
acabaram entrando em luta corporal com ele para conseguir detê-lo (mídia
digital).
Diante desse quadro, não resta dúvida de que o
apelante agrediu a vítima José Ananias e o policial Márcio, e nem mesmo de
que ele invadiu a residência de Luzia Escobar.
Afinal, José afirmou que foi agredido quando pediu
para que o réu saísse do local e acabaram entrando luta corporal, de maneira
que a responsabilidade do acusado pela lesão corporal leve, bem comprovada
pelo laudo pericial de fls. 91/92, acabou demonstrada nos autos.
É verdade que José Ananias afirmou, quando foi
ouvido na polícia, que inicialmente o réu ao atingiu com um soco no pescoço
mas, depois, diante da resistência dele, acabou revidando, até que o réu se

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500075-32.2019.8.26.0605 - Pereira
Barreto
Apelante: Wellington Fernando Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18264
retirou, ratificando essa realidade em juízo. Desse modo, como o ofendido
esteve na Santa Casa de Misericórdia de Pereira Barreto e, na ocasião do
exame, afirmou que foi agredido por um indivíduo que tentou invadir sua
casa, ocasionando “escoriações avermelhadas em joelho esquerdo” (fls. 35),
tudo leva a crer que essa lesão foi decorrente do embate que a vítima travou
com o acusado para impedi-lo de invadir a sua residência.
Aliás, também não há dúvida de que ele invadiu a
casa da idosa Luzia de Souza, por duas vezes, pois essa vítima, confirmando
o que já havia dito na polícia, atestou este fato (mídia digital).
Entretanto, como o Magistrado entendeu que o dolo
não estava bem comprovado, o acusado acabou absolvido desta conduta, sem
impugnação do Ministério Público.
A resistência à prisão, por outro lado, também restou
bem demonstrada, pois não se constituiu em simples fuga, como pretende
fazer crer a combativa Defesa. O próprio acusado, inclusive, quando foi
ouvido na delegacia de polícia, afirmou que se recordava de ter agredido um
policial e o parecer médico de fls. 36, não deixa dúvida sobre a ocorrência da
agressão, confirmada, ademais, pelo seguro relato dos policiais militares que
efetuaram a prisão (mídia digital).
Vale dizer, a lesão corporal do ofendido José
Ananias e a resistência à prisão restaram suficientemente comprovadas nos
autos, de maneira que a condenação do réu por estes fatos era mesmo a
medida que se impunha.
Entretanto, no que diz respeito ao crime de tentativa
de furto do veículo de José Ananias, pelo que se percebe, o acusado,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500075-32.2019.8.26.0605 - Pereira
Barreto
Apelante: Wellington Fernando Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18264
transtornado pelo uso preordenado de alguma substância, agia de modo a
incomodar as pessoas e causar tumulto, não restando demonstrado por
nenhum elemento de prova que ele tivesse intenção de subtrair o veículo, fato
que a vítima apenas ouviu dizer, mas nem mesmo indicou quem teria
informado sobre esta circunstância.
Assim, como os indícios trazidos com o inquérito
policial não foram confirmados em juízo no que se refere à tentativa de furto,
impõe-se o reconhecimento do non liquet e a absolvição de Wellington, neste
ponto, é medida que se impõe.
No mais, as penas para os crimes de resistência e
lesão corporal leve foram aplicadas nos mínimos legais e não sofreram
alteração, na ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Somadas em face do concurso material, a pena ficou
definitiva em 5 meses de detenção, mantido o regime aberto em favor do réu
porque é o mais benéfico.
Neste ponto, aliás, tem razão a Defesa quando pede
o afastamento do sursis, já que em face da quantidade da pena – agora
concretizada em 5 meses de detenção – o benefício se mostra prejudicial ao
réu.
É que o prazo da suspensão da pena é de 2 anos,
mediante condições, enquanto a pena no regime aberto poderá ser cumprida
em tempo muito menor, certamente em prisão domiciliar.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500075-32.2019.8.26.0605 - Pereira
Barreto
Apelante: Wellington Fernando Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18264
PROVIMENTO AO RECURSO para absolver Wellington Fernando
Silva do crime de furto tentado e reduzir sua pena para 5 meses de
detenção em regime aberto, ficando revogado o sursis, em relação aos
delitos do art. 129, “caput” e 329, caput, ambos do Código Penal.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR